Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0738619-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMANDA GABRIELLY SOUZA FERREIRA, WESLEY LIMA MARQUES e JULIANA VIANA RODRIGUES PACIENTE: JOSE NILTON DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogadas particulares, em favor de JOSE NILTON DA SILVA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF (ID 311949242), que, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal no 0706690-49.2021.08.7.0017, diante da Representação Policial e parecer favorável do ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). Em síntese, sustentam as impetrantes a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como afirmam que os elementos de provas colhidos na investigação policial não seriam suficientes para evidenciar “indícios mínimos que caracterize a participação do paciente na suposta organização criminosa, tão pouco a demonstração que a liberdade do peticionante coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal”. Acrescentam que o paciente está com 54 (cinquenta e quatro) anos, possui boa índole, não ostenta antecedentes criminais, exerce atividade laborativa de eletricista e tem residência fixa no distrito da culpa. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, que seja aplicada uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. Consoante acima relatado, a pretensão das impetrantes é a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em face da ausência dos seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Todavia, verifica-se que o presente pedido é mera reiteração de anterior Habeas Corpus, distribuído, sob o no 0738602-18.2021.8.07.0000, a esta Relatoria, consoante atesta a certidão de ID 31208053, no qual foi indeferida a liminar em 3/12/2021, encontrando-se os autos aguardando informações do Juízo a quo e parecer da d. Procuradoria para que seja a impetração submetida a julgamento perante a eg. 1a Turma Criminal. Desse modo, considerando que o objeto deste writ já está sendo examinado por esta Relatoria e que não há elementos novos ou alteração do quadro fático-processual que justifiquem a alteração do provimento jurisdicional anterior, o caso é de não admitir o presente writ. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR